Tribunal: TCU
Processo: 008.344/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1620/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.344/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ferreira Laino da Conceicao (XXX.900.427-XX); Antonio Eduardo Souza Almeida (XXX.432.557-XX); Gabriela Rezende (XXX.253.538-XX); Israel Daniel Henrique Silveira (XXX.626.127-XX); Julia Ribeiro Sanglard (XXX.448.717-XX); Kamilla Dantas Matias (XXX.184.935-XX); Leila Martins Grossi (XXX.075.107-XX); Raphael Bonfim Costa (XXX.696.527-XX); Rodrigo Martins Enes (XXX.859.647-XX); Valeria Kremser da Rocha Guidine (XXX.594.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.